Tribunal: TCU
Processo: 015.862/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões civis concedidas pela Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pela Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao sr. Paulo Ricardo Ferronato, em face do não atendimento a diligência deste Tribunal, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 9.3.1. promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa consignada no subitem 9.1 deste Acórdão sobre os vencimentos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. investigue, no prazo de 30 (trinta) dias, a situação atual do sr. José Luiz Araujo de Andrade, filho maior inválido da ex-servidora Maria do Livramento Araujo de Andrade, e, caso comprovado seu falecimento: 9.3.2.1. proceda à imediata suspensão do pagamento da respectiva pensão; 9.3.2.2. identifique os responsáveis pelos pagamentos indevidos do benefício, posteriores ao falecimento do único favorecido legitimado, e adote as medidas cabíveis com vistas ao ressarcimento do indébito; 9.3.2.3. dê notícias a esta Corte a respeito no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei 8.443/1992 aos responsáveis pela omissão; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.1, caso não recolhida tempestivamente pelo responsável e inviabilizado o desconto em folha da dívida.